Tribunal: TJMT
Processo: 1049569-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049569-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TECNOMAPAS LTDA - CNPJ: 01.544.328/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

–
PARCIAL
PROCEDÊ
N
CIA

–

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
CONTRATOS FIRMADOS “CUSD” E “CCER” – FLEXIBILIZAÇÃO CONTRATUAL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Os contratos firmados nos modelos “CUSD” (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) e “CCER” (Contrato de Compra Energia Regulada) t
iveram o
equilíbrio afetado em razão da pandemia do COVID-19, devendo ocorrer a flexibilização contratual
em razão do caso fortuito
,
aplicando-se o art. 317 do Código Civil,
reduzindo a demanda contrata apenas para o pagamento pela energia efetivamente consumid
a.

Assim, não se ignora que a parte autora e a concessionária de energia, ora apelante, são simultaneamente vítimas da pandemia, daí porque esse reequilíbrio do contrato deve
levar em conta a divisão dos prejuízos, evitando-se a moratória
completa.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1049569-46.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

TECNOMAPAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato e de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais
,
ajuizada por
TECNOMAPAS LTDA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial para
a revisar o contrato entabulado entre as partes, em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior, revisando as faturas de Fevereiro/2020 a Agosto/2020, com base no valor consumido
, conforme sentença no ID
208129360
.

Por fim,
em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua
§
2o do art. 85 do CPC/15, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora
.

A recorrente alega em suas razões recusais
(ID
208129362
)
que
não há qualquer irregularidade no
s
valor
es
cobrado
s
(fevereiro/2020 a agosto/2020), uma vez que trata de contrato de demanda, onde o faturamento é de acordo com a carga declarada, sendo esta informação, dever do titular do contrato
.

Aduz
que, cada consumidor do Grupo A, tal como a autora, firma contrato de demanda contratada para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade, portanto, essa contratação possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, assim, nesse tipo de contrato, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado.

Argumenta, ainda, que
eventual revisão do valor pactuado,
o
qual é cobrado com base na carga instalada e informada no início do contrato, importará em prejuízo financeiro significativo à concessionária, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia na potência solicitada, no entanto
,
deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que
suportar todo custo para manutenção da estrutura sem o devido provisionamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
julgando improcedente a demanda
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento

(
ID
208129367
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
208130130
) que a
parte
autora, ora apelada,
alegou que faz parte do grupo A de consumo de energia, e por conta da alta demanda mensal, possui contratos celebrados com a empresa ré, sendo do tipo CUSD (Contrato de Uso do Sistema de Distribuição) na UC n o 353690, com contrato de no 19847, e

na UC no 319729, com contrato de no 872, e do tipo CCER (
Contrato de Compra de Energia Regulada
) na UC no

353690, com contrato de no 19847, ambos regulados pela ANEEL
.

Aduziu, ainda,
que
mediante esses contratos, a requerente compra mensalmente de forma antecipada e regulada, 150 kWh de energia fora de ponta, e paga mediante medição o que exceder ao previamente comprado, porém, tem sido cobrada pela energia neste contrato sem ter possibilidade de ter consumido.

Sustentou

que
,

conforme vastamente noticiado na mídia, o mundo enfrentou ao longo de 2020, consequência inéditas decorrentes da pandemia do Coronavírus, sendo que a empresa em comento,
a fim de resguardar a saúde de seus colaboradores, bem como as orientações do Estado de Mato Grosso, implementou o serviço em Home Office para todos os seus colaboradores

e, de acordo com o referido contrato, conforme clausula 36a, a requerente pagará pelos montantes medidos a cada ciclo de faturamento, sendo assim, o que exceder ao valor contratado, será cobrado conforme medição.

Defendeu, também, que tal fato não vem ocorrendo desde que a empresa demandante optou por dispensar seus colaboradores para trabalho em Home Office, por conta da pandemia, visto que a requerida certamente não vem realizando medições para emissão das faturas e tem sido cobrada pela energia neste contrato sem ter consumido, ou seja
,
os valores das contas estão sendo geradas de acordo com a potência não consumida e demais multas que são aplicadas conforme o contrato.

Assim
, ajuizou a presente ação
requerendo a revisão das faturas geradas sem a devida leitura dos meses de março a
agosto
/2020, por média, para que consequentemente seja cobrado apenas o valor consumido e não o contratado,
e também
requereu a condenação da requerida a título de danos materiais, no valor total de R$ 36.442,63
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Trata-se de negócio jurídico firmado entre as partes por meio dos contratos firmados “CUSD” e “CCER”, por demanda contratada.

A parte autora pretende rediscutir os termos contratuais com fundamento na ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da
pandemia de Covid-19, que
alterou as condições de trabalho, mandando 80% dos seus funcionários trabalhar em Home-Office, conforme Decreto no 7.868/2020 que determinou o fechamento do comércio, requerendo assim, a
a
revisão dos contratos e das faturas de fevereiro/2020 a agosto/2020.

A despeito das alegações da
apelante
quanto aos contratos firmados de uso e distribuição (“CUSD”) e de compra de energia regulada (“CCER”), nada obsta que havendo redução dos custos e, consequentemente
,
da demanda contratada, sejam
os contratos
excepcionalmente flexibilizados.

A hipótese é de caso fortuito e força maior, situação imprevisível, diante da pandemia declarada globalmente pela COVID-19, e que ating
iu
o correto cumprimento da obrigação pela
apelada
.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in
verbis
:

“[...]

O art. 393 do Código Civil prevê que "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes

de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado".

Por sua vez, ao tratar da revisão ou resolução contratual em razão da excessiva onerosidade

superveniente para uma das partes, os art. 478 e 479 do Código Civil preveem:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das

partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.

Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data
da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente

as condições do contrato.”

Analisando detidamente o contrato entabulado entre as partes,
nota-se que não existem

cláusulas que amparem o consumidor, pelo contrário, as cláusulas por si só, já tornam a obrigação excessiva para a autora
, senão

vejamos, por exemplo, o que consta do parágrafo 2o da Cláusula XI (ID 317077746), que dispõe:

Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à DISTRIBUIDORA por prejuízos que o

CONSUMIDOR eventualmente venha a sofrer
em decorrência de interrupções ou deficiências provenientes da ação ou omissão do

próprio CONSUMIDOR,
ou em decorrência de Caso Fortuito ou de Força Maior
.

Aliado a isso, como é de notório conhecimento, em razão da pandemia houve regulação na esfera federal, estadual e municipal, com a adoção de infinidade de medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, que foram desde a paralisação dos serviços não essenciais até a redução da jornada de trabalho, tornando, obviamente, improvável manter o faturamento mensal da autora, no mesmo patamar que antes da pandemia.

Nota-se que a parte autora, de boa-fé, ainda entrou em contato com a requerida para que houvesse a flexibilização do contrato, para que fosse cobrado apenas o valor consumido e
não o contratado.

Com efeito, aplica-se a
máxima “rebus
sic stantibus”, porque surgiu um caso fortuito que autoriza a consumidora ter revista a relação contratual.

Aliás, a alegação da ré de que a revisão contratual lhe causará prejuízos, foi afastada pelo D. Relator do Agravo de Instrumento 1011484-17.2020.8.11.0000 (ID 44795742), cujo trecho relevante, transcrevo:

“[...] Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “extremamente vantajosa” para a contratada porque “parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais.

Em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da Concessionária quanto da autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo perfunctório, discutir, com base em
juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias. [...]”

Portanto, pelos documentos trazidos ao processo, dúvida não resta sobre a onerosidade excessiva para a parte autora, razão pela qual procede o seu pleito, para que tenha
refaturado
todo o período entre Fevereiro/2020 a Agosto/2020
, devendo tal refaturamento ter por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente.”
(ID 208129360, p.4/5)

Tal fato justifica o provisório pagamento de energia efetivamente consumida.

E, no momento, tolerar situação diversa seria forçar a
apelada
ao cumprimento de obrigação desproporcional, com encargos excessivos por serviços não utilizados.

Dessa forma, é razoável a aplicabilidade do previsto no art. 317 do Código Civil:
“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedida da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
.

Assim
, não se ignora que
a parte autora e a concessionária de energia, ora apelante,
são simultaneamente vítimas da pandemia, daí porque esse reequilíbrio do contrato deve levar em conta a divisão dos prejuízos, evitando-se a moratória completa.

A propósito:

“
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
Caso fortuito e força maior - Pandemia COVID-19 - Contratos firmados ("CUSD" e "CCER") têm equilíbrio afetado - Flexibilização contratual - Inteligência do art. 317 do Código Civil - Redução da demanda contratada - Pagamento pela energia efetivamente consumida
- Admissibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21203274220208260000 SP 2120327-42.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 05/10/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - MONTANTE DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (MUSD) -PANDEMIA - COVID-19 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE. -
O art. 393 do Código Civil prevê que "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado" - Em razão da pandemia resultante da propagação do Coronavírus (COVID-19) houve regulação na esfera federal, estadual e municipal, com a adoção de infinidade de medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, o que deve ser considerado como caso fortuito ou
força maior, na medida em que impediu a concretização da conexão da usina ao sistema de distribuição das Usinas
Fotovotáicas
- O Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica firmado com a CEMIG dispõe acerca da possibilidade de revisão do MUSD contratado, em razão da ocorrência de caso fortuito ou de força maior que perdure por mais de sete dias, ocasionando na redução do uso do sistema de distribuição de energia elétrica.
”
(TJ-MG - AC: 10000220668560003 MG, Relator: Magid
Nauef

Láuar
(JD Convocado), Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
determinou a revisão dos contratos em questão para rever as faturas de fevereiro a agosto/2020
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
,

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024